Tribunal: TJPA
Processo: 0809645-20.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-10-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809645-20.2021.8.14.0000

PACIENTE: IZABELA DO ROSÁRIO COSTA DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– EXECUÇÃO DA PENA – DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR (FILHOS MENORES DE 12 ANOS E GRAVIDEZ) – IMPOSSIBILIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA. INTELIGÊNCIA AO INCISO I, DO ART. 318-A, DO CPP E AO POSICIONAMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO
HABEAS CORPUS
COLETIVO N. 143.641 – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1 – DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS E GRAVIDEZ:
Da análise detida dos autos, verifica-se não assistir razão ao impetrante ao pleitear pela substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, pois, em que pese o impetrante comprove nos autos que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, a paciente está condenada por dois delitos de roubo majorado, sendo um deles já com condenação transitada em julgado, o que exclui a possibilidade de tal substituição, em razão de os crimes terem necessariamente sido perpetrados com o uso de violência.

Nessa esteira de raciocínio, não resta preenchida a condição prevista no inciso I, do art. 318-A, do CPP, para a concessão do benefício.

Ressalta-se, por oportuno, que inclusive o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641, elide a possibilidade da aplicação do benefício, em delitos perpetrados com o uso de violência ou grave ameaça, como no presente caso.

Outrossim, na decisão vergastada, fez consignar o Juízo de origem que o Conselho Tutelar encaminhou Relatório, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados dos avós maternos, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar na possibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

2 – ORDEM CONHECIDA
e
DENEGADA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER e DENEGAR
a ordem, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR – N.º 0809645-20.2021.8.14.0000

IMPETRANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

IMPETRADO:
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA

PACIENTE:
IZABELA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS

RELATOR: DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

EXPEDIENTE: SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO LIMINAR
impetrado pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, em favor de
IZABELA DO ROSARIO COSTA DOS SANTOS
, contra ato do
MM. JUÍZO DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
.

Consta dos autos que a apenada/paciente cumpre pena de 11 (onze) anos 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de prisão, em razão da condenação pela prática de dois crimes de roubo majorado.

Assevera, em suma, ilegalidade na decisão vergastada, que negou o direito de a paciente cumprir sua pena em prisão domiciliar, para cuidar de filhos menores de 12 (doze) anos.

Por fim, requer-se, liminarmente, a concessão da ordem, para que a paciente possa cumprir o restante da pena em prisão domiciliar, visando a tutela do vínculo materno-infantil e a proteção à infância de seus filhos menores. No mérito, requer a concessão definitiva da ordem.

Ao analisar o pleito liminar, o
indeferi
. (ID n. 6267258)

O Juízo
a quo
prestou as seguintes informações (ID n. 6500874)

“[...] Processo em fase de execução tramitando no sistema SEEU desde 20.08.2018.

Por meio do atestado de liquidação de pena constata-se que a apenada cumpre pena de 11 anos, 07 meses e 15 dias de pena privativa de liberdade em razão da condenação pela prática de 02 crimes de roubo majorado.

Alega a Defesa em seu Habeas Corpus constrangimento ilegal em função de excesso de prazo para apreciação da progressão de regime da apenada.

Da análise dos autos observa-se que a apenada possui outra condenação no processo nº 0003903- 02.2018.8.14.0049, que se encontra com trânsito em julgado e guia com início de processamento na VEPMA, com pena de 2 anos e 6 meses em regime aberto.

Por isso, restou determino a solicitação da guia de recolhimento e demais documentos executórios relativos à condenação superveniente para apreciação da soma de penas ou reconversão de eventual penas alternativas em pena privativa de liberdade.

Com a remessa da guia, após o cadastro da nova condenação realizada a reconversão ou a soma/ unificação das penas resultará em atualização do cálculo de liquidação de pena, alterando/adiando a data dos benefícios [...]”
.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DENEGAÇÃO
da ordem. (ID n. 6646003)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Mostra-se regular a impetração, pois atendidos os pressupostos, objetivos e subjetivos, legalmente exigidos para o seu conhecimento.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do
writ
.

DO PLEITO PELA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR DOMICILIAR – FILHOS MENORES DE 12 ANOS E GRAVIDEZ

Da análise detida dos autos, verifica-se não assistir razão ao impetrante ao pleitear pela substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar, pois, em que pese o impetrante comprove nos autos que a paciente é mãe de crianças menores de 12 (doze) anos, a paciente está condenada por dois delitos de roubo majorado, sendo um deles já com condenação transitada em julgado, o que exclui a possibilidade de tal substituição, em razão de os crimes terem necessariamente sido perpetrados com o uso de violência.

Nessa esteira de raciocínio, não resta preenchida a condição prevista no inciso I, do art. 318-A, do CPP, para a concessão do benefício.

Ressalta-se, por oportuno, que inclusive o posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641, elide a possibilidade da aplicação do benefício, em delitos perpetrados com o uso de violência ou grave ameaça, como no presente caso.

Vejamos o posicionamento firmado pelo Pretório Excelso:

Ementa: HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇARIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO. I – Existência de relações sociais massificadas e burocratizadas, cujos problemas estão a exigir soluções a partir de remédios processuais coletivos, especialmente para coibir ou prevenir lesões a direitos de grupos vulneráveis. II – Conhecimento do writ coletivo homenageia nossa tradição jurídica de conferir a maior amplitude possível ao remédio heroico, conhecida como doutrina brasileira do habeas corpus. III – Entendimento que se amolda ao disposto no art. 654, § 2º, do Código de Processo Penal - CPP, o qual outorga aos juízes e tribunais competência para expedir, de ofício, ordem de habeas corpus, quando no curso de processo, verificarem que alguém sofre ou está na iminência de sofrer coação ilegal. IV – Compreensão que se harmoniza também com o previsto no art. 580 do CPP, que faculta a extensão da ordem a todos que se encontram na mesma situação processual. V - Tramitação de mais de 100 milhões de processos no Poder Judiciário, a cargo de pouco mais de 16 mil juízes, a qual exige que o STF prestigie remédios processuais de natureza coletiva para emprestar a máxima eficácia ao mandamento constitucional da razoável duração do processo e ao princípio universal da efetividade da prestação jurisdicional VI - A legitimidade ativa do habeas corpus coletivo, a princípio, deve ser reservada àqueles listados no art. 12 da Lei 13.300/2016, por analogia ao que dispõe a legislação referente ao mandado de injunção coletivo. VII – Comprovação nos autos de existência de situação estrutural em que mulheres grávidas e mães de crianças (entendido o vocábulo aqui em seu sentido legal, como a pessoa de até doze anos de idade incompletos, nos termos do art. 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA) estão, de fato, cumprindo prisão preventiva em situação degradante, privadas de cuidados médicos pré-natais e pós-parto, inexistindo, outrossim berçários e creches para seus filhos. VIII – “Cultura do encarceramento” que se evidencia pela exagerada e irrazoável imposição de prisões provisórias a mulheres pobres e vulneráveis, em decorrência de excessos na interpretação e aplicação da lei penal, bem assim da processual penal, mesmo diante da existência de outras soluções, de caráter humanitário, abrigadas no ordenamento jurídico vigente. IX – Quadro fático especialmente inquietante que se revela pela incapacidade de o Estado brasileiro garantir cuidados mínimos relativos à maternidade, até mesmo às mulheres que não estão em situação prisional, como comprova o “caso Alyne Pimentel”, julgado pelo Comitê para a Eliminação de todas as Formas de Discriminação contra a Mulher das Nações Unidas. X – Tanto o Objetivo de Desenvolvimento do Milênio nº 5 (melhorar a saúde materna) quanto o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável nº 5 (alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas), ambos da Organização das Nações Unidades, ao tutelarem a saúde reprodutiva das pessoas do gênero feminino, corroboram o pleito formulado na impetração. X – Incidência de amplo regramento internacional relativo a Direitos Humanos, em especial das Regras de Bangkok, segundo as quais deve ser priorizada solução judicial que facilite a utilização de alternativas penais ao encarceramento, principalmente para as hipóteses em que ainda não haja decisão condenatória transitada em julgado. XI – Cuidados com a mulher presa que se direcionam não só a ela, mas igualmente aos seus filhos, os quais sofrem injustamente as consequências da prisão, em flagrante contrariedade ao art. 227 da Constituição, cujo teor determina que se dê prioridade absoluta à concretização dos direitos destes. XII – Quadro descrito nos autos que exige o estrito cumprimento do Estatuto da Primeira Infância, em especial da nova redação por ele conferida ao art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal. XIII – Acolhimento do writ que se impõe de modo a superar tanto a arbitrariedade judicial quanto a sistemática exclusão de direitos de grupos hipossuficientes, típica de sistemas jurídicos que não dispõem de soluções coletivas para problemas estruturais. XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição,
excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça
, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC143641, Relator(a) Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/02/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-2015 DIVULG 08-10-2018 PUBLIC 09-10-2018) (grifou-se)

Outrossim, na decisão vergastada (ID n. 6266385), fez consignar o Juízo de origem que o Conselho Tutelar encaminhou Relatório, no qual registra que não foram observadas situações de risco e/ou direito violado envolvendo as crianças, estando os menores sob cuidados dos avós maternos, em boas condições de saúde e higiene, recebendo amparo financeiro e afetivo. Portanto não restou demonstrado nos autos que as crianças se encontram vulneráveis, nem a imprescindibilidade dos cuidados da mãe.

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar na possibilidade de substituição da prisão preventiva da paciente por prisão domiciliar.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do
writ
, e o
DENEGO
, nos termos do voto condutor.

Belém (PA),
data da assinatura digital.

Desembargador
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 15/10/2021